Tribunal: TJDFT
Processo: 0716649-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716649-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA SOUSA TEIXEIRA APELADO: ITALO AUGUSTO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por MARINA SOUSA TEIXEIRA contra decisão monocrática que não concedeu a gratuidade judiciária à recorrente. Em suas razões (ID 66071863), alega que: 1) deve ser adotada Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro objetivo, a qual estabelece como hipossuficiente aquele que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 salários mínimos; 2) recebe bolsa de estudos somente até dezembro e rendimento de aluguel de imóvel; 3) em menos de um mês ficará sem a maior parte de sua renda; 4) o valor é inviável para manter sua sobrevivência e para arcar com as custas do processo; 5) a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida para que o agravo de instrumento para que seja deferida a gratuidade judiciária. Sucessivamente, caso não haja reconsideração, que a questão seja submetida à apreciação da Sexta Turma Cível. Sem contrarrazões. É o relatório. Estabelece o art. 1.021 do CPC: contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Portanto, o agravo interno é cabível para impugnar decisões monocráticas. É inadequada sua utilização para reforma de decisões colegiadas. Após análise mais detida da questão, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo agravante são relevantes. O ordenamento jurídico prevê o instituto dagratuidadeda justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Os extratos bancários demonstram que a apelante recebe bolsa de estudos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (CAPES), no valor de R$ 2.100,00, e rendimentos de aluguel de um imóvel, no valor de R$ 1.100,00. A agravante informa, ainda, que a bolsa será paga somente até dezembro, portanto, em menos de um mês receberá apenas os rendimentos de aluguel do imóvel. A agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo. A obrigatoriedade do seu recolhimento, como meio de prosseguir com a demanda, prejudica o acesso a justiça e pode ocasionar a extinção da ação. Reconsidero a decisão e DEFIRO a gratuidade judiciária. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator